Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702419-09.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALINA LIGIA FERREIRA DE FREITAS, MARIA EDUARDA PACHECO FERREIRA DE FREITAS AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Calina Ligia Ferreira de Freitas e Maria Eduarda Pacheco Ferreira de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 208408761 do processo de origem n. 0715334-64.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada Claro S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça às autoras, ora agravantes. Opostos embargos de declaração pelas agravantes (ID de origem 209017073), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID de origem 212689804). Em suas razões recursais (ID 64782057), inicialmente, as agravantes afirmam que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal, e deste modo, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustentam que apresentaram declarações de hipossuficiência financeira para demonstrar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alegam que “a negativa da gratuidade judiciária à parte autora importa em cerceamento de defesa, pois inviabiliza o direito de ação, garantia constitucionalmente assegurada”. Pontuam que juntaram aos autos diversos documentos que comprovam a difícil situação econômica que enfrentam. Citam jurisprudência que entendem amparar seus argumentos. Destacam que “o STJ vem decidindo em favor da gratuidade da justiça mesmo àqueles que são ditos por empresários, pois em nada tem haver a ocupação com a situação econômica das agravantes, sendo-lhes permitida a conceção do referido benefício bastando-se para isso a mera afirmação de penúria financeira”. Argumentam que, além da hipossuficiência financeira, há comprovação nos autos da sua situação de superendividamento. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, com a concessão da gratuidade de justiça pretendida ou, subsidiariamente, que seja aplicado o § 6o do art. 98 do CPC, com o deferimento do pedido de parcelamento das despesas processuais. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é a decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça às agravantes e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora